Tribunal: TJSP
Processo: 1502027-28.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Destruição ou Degradação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Acordo de não persecução penal – Instituto concebido para eventual oferta pelo Ministério Público antes da propositura da ação penal – Não incidência em casos já julgados
O próprio nome do instrumento (acordo de não persecução penal) deixa claro que ele pode ser proposto pelo Ministério Público antes da propositura da ação penal.
O raciocínio é semelhante ao da aplicação das benesses

Ementa:
Acordo de não persecução penal – Instituto concebido para eventual oferta pelo Ministério Público antes da propositura da ação penal – Não incidência em casos já julgados
O próprio nome do instrumento (acordo de não persecução penal) deixa claro que ele pode ser proposto pelo Ministério Público antes da propositura da ação penal.
O raciocínio é semelhante ao da aplicação das benesses previstas na Lei n. 9.099/1995. Os benefícios da aludida lei têm por finalidade justamente evitar o desgaste da produção de provas, atenuando os princípios da obrigatoriedade da ação penal, do devido processo legal e da ampla defesa, evitando-se, assim, os efeitos dela decorrentes. Por essa razão, estabeleceu a lei o momento próprio para o oferecimento de benesses constantes da Lei do Juizado Especial Criminal. Quando muito, para os que entendem tratar-se o art. 28-A do CPP de norma de natureza mista (penal e processual) e poderia, portanto, retroagir para beneficiar o réu (já que o acordo seria, em tese, mais benéfico do que uma possível condenação criminal), caberia aplicação aos processos em curso, assim entendidos aqueles ainda não sentenciados até a entrada em vigor da Lei.
Não há sentido algum, por óbvio, em propor um acordo de não persecução penal a réus que já foram condenados em primeira, como o ora apelante.

Crime contra o meio ambiente – Agente que destrói ou danifica florestas, nativas ou plantadas, ou vegetação que seja objeto de especial proteção – Caracterização
Realiza o tipo penal previsto no art. 38-A, caput, da Lei n. 9.605/98, aquele que destrói ou danifica vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, são objeto de especial preservação.